Tribunal: CARF
Processo: 13019.000005/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13019.000005/2011-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.399 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
MOACIR DONAZZOLO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no
ano calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência). A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INVOCAÇÃO DE BOA-FÉ.
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre isenção por moléstia
grave e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS com base nas
tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime
de competência).
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13019.000005/2011-46
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000005/2011-46

Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 113/122) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 106/108), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Através da Notificação de Lançamento às fls. 51 a 56, exige-se do
contribuinte acima identificado a importância de R$ 4.596,63 (Cód. 2904), a
título de imposto de renda pessoa física - suplementar, referente ao exercício de
2008, a ser adicionada de multa de ofício de 75% e juros de mora. O crédito
tributário apurado monta a R$ 9.298,52, calculado até 30.12.2010.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de
Ajuste Anual exercício 2008, ano calendário 2007, DIRPF/2008, cópia anexada
às fls. 61 a 66, quando foram apuradas irregularidades às normas tributárias
conforme relatadas nas "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" - fls. 52 e
53, a saber:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes da prestação de serviços de transporte de passageiros e de cargas -
Binotto S/A Logística Transporte e Distribuição, CNPJ n° 76.592.484/0001-77,
no valor de R$ 833,76, em desacordo com as informações constantes na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF. Enquadramento legal:
nos artigos 1o a 3o e parágrafos, da Lei n° 7.713/88, arts. 1o a 3o da Lei n°
8.134/90, arts. 1o e 15 da Lei n° 10.451/2002, art. 47 do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99;
b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrente de Ação da Justiça Federal, no valor de R$ 25.971,00, admitindo-se a
compensação do correspondente imposto de renda retido na fonte no valor de R$
965,13, de acordo com as informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e os valores indicados em Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF, pela Caixa Econômica Federal. Enquadramento legal: nos
artigos 1o a 3o e parágrafos, da Lei n° 7.713/88, arts. 1o a 3o da Lei n° 8.134/90,
arts. 1o e 15 da Lei n° 10.451/2002, art. 27 da Lei n° 10.833/2003, art. 43 e 718
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou
impugnação tempestiva à Notificação Fiscal, às fls. 01 a 06, através de
procurador formalmente constituído - docs. fls. 07 e 08, alegando que recebeu o
valor cumulativo de R$ 25.971,00, com a retenção do imposto de renda na fonte
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000005/2011-46

de R$ 965,13, decorrente de ação judicial contra o Instituto Nacional do Seguro
Social — INSS, relativo as diferenças do reajuste de sua aposentadoria, quando
tais rendimentos deveriam ter sido pagos mensalmente sem efetuar o pagamento
do imposto de renda. Argumenta, ainda, que tem gastos consideráveis com
doença diagnosticada - câncer de próstata, anexando atestado. Quanto à omissão
de rendimentos percebidos de Binotto S/A Logística Transporte e Distribuição
afirma que não houve má-fé, uma vez que o documento hábil não foi remetido
pela fonte pagadora. Junta documentação às fls. 13 a 22.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se
da impugnação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os rendimentos tributáveis oriundos do trabalho assalariado
recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial,
deduzidas as despesas de honorários advocatícios necessários ao
seu recebimento, comprovadas com documentação hábil e idônea,
devem ser computados na declaração de ajuste anual.
Também devem ser incluídos na declaração de ajuste anual os
rendimentos tributáveis provenientes da prestação de serviço de
transporte, em veículo próprio ou locado.

A 4a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Examinados os documentos acostados ao processo, passa-se à
análise da matéria litigiosa.
Inicialmente, cumpre registrar o "Laudo de Exame" emitido pelo
Laboratório de Patologia em 25.05.2010, - doe. fl. 15, e o "Atestado" editado por
médico particular em 10.06.2010, - doe. fl. 16, sem, no entanto, vincular-se à
matéria tributária em litígio.
Vale destacar que o contribuinte impetrou ação judicial contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que tramitou na Vara Federal de
Caxias do Sul/RS, consubstanciada no processo originário n° 2003.71.07.010732-
9, e posteriormente no Precatório n° 2006.04.02.005639-6 (TRF), does. fls. 19 a
22, que lhe proporcionou rendimentos tributáveis oriundos do trabalho -
diferenças de reajuste de proventos de aposentadoria, já deduzido os honorários
advocatícios, no valor líquido de R$ 25.971,00 e retido o correspondente imposto
de renda na fonte de R$ 965,13, em 28.03.2007, conforme documentação às fls.
17 e 18. Fica, portanto, mantida integralmente a referida omissão de rendimentos
tributáveis, nos termos dos arts. 43 e 56 do RIR/99.
Com relação ao argumento do impugnante de que os rendimentos
recebidos acumuladamente do INSS, em 2007, deveriam ser tributados nos meses
a que se referissem, esclareça-se, por oportuno, que a Medida Provisória n° 497,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000005/2011-46

de 27 de julho de 2010, convertida na Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
ao introduzir o art. 12 - A à Lei n° 7.713/1998, determinou a aplicabilidade da
tributação exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, para os rendimentos
auferidos a partir de 28.07.2010, data da publicação da mencionada M.P.
De outra parte, o interessado admitiu não ter incluído os
rendimentos percebidos de Binotto S/A Logística Transporte e Distribuição,
oriundos de prestação de serviços de transporte de passageiros e de cargas, no
valor de R$ 833,76. Por conseguinte, resta mantida integralmente a referida
omissão de rendimentos tributáveis, observado o disposto no art. 47 do RIR/99.
Diante de todo o exposto e de tudo o que consta no processo, voto
no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o lançamento
efetuado.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, lançando preliminar
de nulidade, vez que a fiscalização não analisou os documentos apresentados, cerceando o direito
ao contraditório e a ampla defesa, no mérito, alega que:
- recebeu de forma cumulativa valores devidos pelo INSS de forma mensal, por
culpa única e exclusiva deste não pagou nas épocas certas e correspondentes os valores
devidos;
- não há na notificação de lançamento o abatimento IRRF, ao contrario do
mencionado pelo auditor fiscal da SRF.
- tem direito à isenção por ser portador de moléstia grave.
Cita jurisprudências e requer a reforma da r. decisão para anular o lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 13/03/2012 (e-fl. 112); Recurso Voluntário
protocolado em 12/04/2012 (e-fl. 113), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
124).
Irresignado, com a r. decisão que manteve o lançamento, o contribuinte maneja
recurso próprio.
A partida destaco que o recorrente em sua impugnação, não alegou, que fosse
portador de doença grave, garantindo-lhe uma pretensa isenção, nesta fase processual tal
alegação está preclusa.
Alega o recorrente, estar errado a sistemática do regime de tributação; razão
assiste ao recorrente, eis que os “RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.399 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000005/2011-46

REGIME DE TRIBUTAÇÃO. Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de competência). A decisão
definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Relativamente aos valores, recebidos da empresa Binotto S/A Logística
Transporte e Distribuição, alega o recorrente que não houve má-fé do recorrente, vez que não
possuía o documento hábil ao lançamento do rendimento, em razão de não ter sido entregue pela
fonte pagadora.
Neste tópico não assiste razão ao recorrente, pois o art. n° 136 do CTN é enfático:
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
A alegação sobre o direito à isenção encontra-se processualmente preclusa uma
vez que não havia sido expressamente formulada na impugnação, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).

Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente,
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo das alegações sobre isenção por moléstia grave e, na parte
conhecida, dá-se provimento parcial para determinar o recálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS com base nas tabelas e alíquotas vigentes à
época em que estes deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital